Tribunal: TJMT
Processo: 1001831-15.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001831-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), TRAUDI INGRID WOTTRICH SCHULZ - CPF: 384.779.551-15 (AGRAVADO), NELSON RENI SCHULZ - CPF: 314.526.470-20 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. FUNÇÃO INSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO AUTÔNOMO. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu o pedido de arbitramento de honorários, por atuação como curadora especial em execução de título extrajudicial.

A Defensoria sustenta o direito ao recebimento de verba honorária nos autos principais, com fundamento no art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994 e na Resolução nº 90/2017 do Conselho Superior da DPE-MT.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios à DPE-MT pela atuação como curadora especial da parte revel citada por edital, em ação na qual houve autocomposição e suspensão do processo executivo.

III. Razões de decidir

A atuação como curadora especial integra o múnus institucional da Defensoria Pública, sendo função remunerada por subsídio, não gerando, por si, direito a honorários. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de honorários apenas nas hipóteses em que o assistido da Defensoria Pública é vencedor na demanda, o que não se verifica no caso concreto, em que houve acordo entre as partes.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A Defensoria Pública não faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios pela atuação como curadora especial, por se tratar de função institucional já remunerada por subsídio. 2. O arbitramento de honorários só é cabível se houver condenação da parte adversa e êxito da parte assistida, o que não ocorre na hipótese de autocomposição e suspensão do processo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de arbitramento de honorários pela atuação processual da entidade como curadora especial, determinando o manejo de ação própria.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta, em síntese, a legalidade e cabimento do arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da entidade quando exercente da curatela especial, sobretudo diante da comprovada capacidade econômica da parte assistida.

Diz que o artigo 4º, inciso XXI, da LC 80/94 e a Resolução n.º 90/2017 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso autorizam expressamente a percepção de honorários pela instituição, independentemente da propositura de ação própria e ressalta que o indeferimento da verba honorária nos próprios autos da execução viola os princípios da efetividade da jurisdição, da dignidade da função da Defensoria Pública e da razoável duração do processo, além de sobrecarregar o Judiciário com demandas desnecessárias.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente
reforma da decisão agravada
para que sejam
arbitrados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, com destinação ao FUNADEP, nos termos do artigo 4º, XXI, da LC 80/94.

Informações coligidas no ID n. 266604294, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo Banco do Brasil no ID n. 270334384, pelo desprovimento do recurso. Sem contraminuta pelos demais agravados.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de
ação de execução de título extrajudicial, na qual a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fora nomeada para atuar no múnus de curador especial da parte Executada.

Destarte, no decorrer da marcha processual, já na fase do cumprimento da sentença, o executado sofreu constrição através do sistema denominado Sisbajud, e após a constrição,

entabulou acordo com a parte exequente para pagamento da dívida.

Diante disso, a Defensoria Pública requereu a fixação de honorários com base no Artigo 4º, inciso XXI, da Lei Complementar Federal n.º 80/1994, bem como a Resolução 90/2017 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, cujo pedido foi indeferido sob o argumento que a entidade deve formular o pedido em autos apartados

Não concordando com a decisão, recorre a Defensoria Pública.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no exercício da função de curadora especial de parte executada revel, citada por edital, no âmbito de ação de execução de título extrajudicial, na qual foi celebrado acordo entre as partes, implicando na suspensão do processo executivo.

É incontroverso que a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial da parte executada, atuando como sua representante processual, por força do disposto no art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da revelia da parte citada por edital. Com efeito, sua postulação, ora sob análise, visa a obtenção de arbitramento de verba honorária em razão do desempenho dessa curatela especial, com fundamento no art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar Federal n.º 80/1994, bem como na Resolução n.º 90/2017 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Não obstante o zelo argumentativo expendido pela recorrente, cumpre desde logo afastar a pretensão deduzida, pois, consoante entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o desempenho da curatela especial é função que integra o múnus institucional da Defensoria Pública, já remunerado por meio do subsídio pago aos seus membros, não gerando, por si só, direito à percepção de honorários advocatícios.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que somente é devida a verba honorária à Defensoria Pública nas hipóteses de condenação da parte adversa ao pagamento de honorários sucumbenciais e desde que o assistido da instituição sagre-se vencedor na demanda, o que não é o caso dos autos, em que houve autocomposição entre as partes. A propósito, colhe-se:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SÃO, EM REGRA, DEVIDOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA RECONHECER A NULIDADE DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em saber se são devidos honorários sucumbenciais na hipótese em que os embargos à execução são acolhidos para reconhecer a nulidade da citação por edital efetivada no processo de execução.

2.
A Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.

3. A procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor
, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la.

4. Recurso especial conhecido e desprovido”.
(REsp n. 1.912.281/AC, 3ª Turma, Rel. Min.

Marco Aurélio Bellizze,

J. 12.12.23 – negritei)

“ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. CONDENAÇÃO
.

1. A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tratando-se de ônus processual devido em razão da inauguração de nova instância recursal, visando desestimular o manejo de recursos infundados pela parte vencida.

2.
Segundo entendimento desta Corte, "A Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda"
(AgInt no REsp n. 1.787.471/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019).

3. Agravo interno não provido”
.(AgInt no REsp n. 1.991.998/RS, Rel. Min.

Sérgio Kukina, 1ª Turma, J. 05.09.22 – negritei)

No caso concreto, verifica-se que, ao longo da fase de cumprimento da sentença, houve constrição judicial de valores e, em sequência, celebração de acordo entre as partes resultando na suspensão do processo executivo.

Tal circunstância não altera a natureza da atuação da Defensoria Pública como curadora especial, tampouco transforma essa atividade em atuação típica de assistência jurídica de parte hipossuficiente vitoriosa. Ao revés, a conciliação firmada entre as partes obsta o reconhecimento de sucumbência, justamente por não haver, de modo cabal, parte vencida ou derrotada no feito. Não há, portanto, base fática ou jurídica para o arbitramento de honorários nos moldes requeridos.

Ademais, o indeferimento do pedido de fixação de honorários nos autos principais, com a justificativa de que a pretensão deveria ser veiculada em autos próprios, encontra respaldo na racionalização da atividade jurisdicional, sobretudo quando a própria natureza da verba é controvertida e sua exigência, por parte da instituição pública, depende de condições específicas não configuradas nos autos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025